Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-37.2019.8.11.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000119-37.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VICENTE LOPES DE SOUZA - CPF: 201.777.981-49 (APELANTE), WENDEL MATOS VILELA - CPF: 535.367.891-53 (ADVOGADO), CLEUZA SEBASTIANA DE REZENDE CAMPOS - CPF: 496.087.201-25 (APELADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), RODOLFO BRASIL LANG - CPF: 043.200.611-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – POSSE ADVINDA DE CONTRATO DE COMODATO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMODATÁRIO SOBRE O DESINTERESSE EM MANTER A AVENÇA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

In casu, diante da reivindicação do imóvel pelo comodante e da consequente extinção do comodato, a recusa na devolução do bem caracteriza o esbulho ensejador da pretensão de reintegração requerida no pedido contraposto.

Conforme o disposto no art. 582, do C. Civil, “
O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por
Vicente Lopes de Souza
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Alto Araguaia
, que nos autos da ação de manutenção de posse que move contra
Cleuza Sebastiana de Rezende Campos
, julgou improcedente os pedidos da inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em apertada síntese, que comprovou a sua posse no imóvel em questão, tanto por documentos quanto por testemunhas, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC. Alega que jamais praticou qualquer ato caracterizador de dependência em relação aos supostos proprietários, pois sempre conservou a posse em nome próprio.

Segue sustentando que não restou evidenciada sequer a posse indireta da ré, pois embora reconheça a parceria rural, há anos não paga qualquer valor a título de arrendamento ou parceria rural. Assevera ser indevida a fixação de alugueis, mormente considerando o valor exorbitando arbitrado. Requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 109247010), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Vicente Lopes de Souza
moveu ação de manutenção de posse em desfavor de
Cleuza Sebastiana de Rezende Campos
, aduzindo que, desde a década de 90, exerce a posse mansa e pacífica de uma área de 25 (vinte e cinco) hectares localizada na “
Fazenda Córrego Rico
”, situada no município de Alto Araguaia/MT, de onde retira o seu sustento e de sua família, mediante a prática de atividades agrícola e pecuária de subsistência.

Asseverou em 2011 foi procurado pela ré, que alegou ser a proprietária do imóvel e, de forma ardilosa, propôs a celebração de um contrato de comodato, que supostamente facilitaria a aposentadoria do autor, sendo o negócio perfectibilizado no mesmo ano. Alegou que a manobra perpetrada pela ré visava a descaracterização da posse exercida há mais de 20 (vinte) anos pelo autor.

Firme em seu propósito, asseverou que em 23.07.2018, recebeu uma notificação encaminhada pela demandada, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 90 (noventa) dias. Aduziu que diante da ameaça de ficar sem moradia, ajuizou a presente demanda, visando ser mantido na posse do imóvel.

Determinada a citação, a ré apresentou contestação alegando, em suma, ser proprietária e possuidora de toda a extensão do imóvel denominado “
Fazenda Córrego Rico
”. Alegou que no ano de 1992, ainda em companhia do hoje falecido esposo - Milton David de Campos, firmou contrato verbal de parceria agrícola com o demandado, para o cultivo de café, tendo custeado todo o plantio, competindo ao autor somente o cultivo, sendo que o fruto obtido seria dividido meio a meio, que foi regularmente adimplido pelo autor. Afirmou que em 2011 as partes firmaram contrato de comodato, contudo, por ser idosa e ter a saúde frágil decidiu não dar continuidade na avença, notificando o demandante em duas oportunidades. Pugnou pela julgamento improcedente da inicial, formulando pedido contraposto de manutenção da posse em seu favor e arbitramento de aluguel, ante a recusa do demandado em desocupar o bem após a notificação.

A douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial e acolheu o pedido contraposto, determinando a expedição do mandado de reintegração, concedendo ao autor o prazo de
60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel. Além disso, em virtude da situação de comodato, fixou alugueis mensais
no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com termo inicial contado a partir de 90 (noventa) dias após a entrega da notificação. Ao final, condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante defende que comprovou a sua posse no imóvel em questão, tanto por documentos quanto por testemunhas, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC. Alega que jamais praticou qualquer ato caracterizador de dependência em relação aos supostos proprietários, pois sempre conservou a posse em nome próprio.

Segue sustentando que não restou evidenciada sequer a posse indireta da ré, pois embora reconheça a parceria rural, há anos não paga qualquer valor a título de arrendamento ou parceria rural. Defende que toda a área de pastagem e cultivo foi implementada por esforço próprio do apelante, após longos anos de trabalho braçal. Assevera ser indevida a fixação de alugueis, mormente considerando o valor exorbitando arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Conforme o disposto no art. 1.210, do C. Civil,
“
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Nesse passo, destaco que a tutela de manutenção de posse reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse, embora turbada - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que não houve o preenchimento dos requisitos previstos na legislação processual.

Isso porque, o autor/apelante sustenta ser o legítimo possuidor do imóvel, contudo, no decorrer da instrução processual, restou evidenciada a posse precária do recorrente, advinda inicialmente de contrato de arrendamento firmado entre as partes e posterior contrato de comodato.

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
Em sede judicial, restou demonstrada que a posse exercida pela requerente é advinda de relação negocial de comodato e, portanto, não é suficiente para a tutela pretendida.

A testemunha Amilton Cordeiro de Santana relatou que conhece o autor exerce a posse do imóvel desde 1992. Afirmou que o autor retira o seu sustento do imóvel e que possui diversas plantações. Informou que o requerente já exerceu pecuária na atividade com propriedade de 15 (quinze) reis. Respondendo as perguntas do requerido relatou que o autor é arrendatário do imóvel.

O informante Carlinho Viana de Souza informou que o imóvel em litígio se localiza na estrada de Araguainha/MT. Afirmou que o requerente exerce posse do imóvel há cerca de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) anos. Informou que é do seu conhecimento que o requerente trabalha na terra com plantação de guariroba e outros frutos bem como com pequena criação de gado. Afirmou que desconhece de quem é a propriedade pois quando era mais novo acreditava que era do requerente.

A requerida CLEUZA SEBASTIANA DE REZENDE CAMPOS afirmou que o seu esposo arrendou o imóvel para o requerente com finalidade de plantio de banana e café no ano de 1992. Informou que morava na área no tempo do arrendamento, todavia quem cuidou do procedimento foi o seu esposo que atualmente é falecido. Relatou que não havia contrato escrito entre as partes. Informou que o pagamento do arrendamento era feito conforme a venda do plantio.

A parte autora VICENTE LOPES DE SOUZA afirmou que ocupa o imóvel com autorização do marido da requerida.

Relatou que na época que teve ocupação do MST o esposo da requerida lhe levou até o cartório e repassou documento do imóvel. Informou que já possui muitos anos que não faz o pagamento do arrendamento e que este era feito para o Carlos [filho da requerida]. Afirmou que não paga o arrendamento já tem mais de 20 (vinte) anos. Relatou que o pagamento era de 20% do produzido.

A testemunha Pedro Dornel da Costa informou que conhece o requerente desde 1994 e que o mesmo já ocupava o imóvel em litígio. Esclareceu que o requerente produzia banana, café e guariroba. Afirmou que a propriedade da área é dos filhos da requerida. Esclareceu que não sabe a que título é exercida a posse.

A testemunha Antônio José Cândido de Rezende afirmou que o requerente exerce posse do imóvel desde 1992. Informou que, no imóvel em litígio, o requerente já plantou milho, café, banana e guariroba. Esclareceu que o requerente já criou gado na área em litígio.

A testemunha José de Oliveira Carvalho afirmou que o imóvel em litígio pertence a parte requerida. Esclarece que o requerente ocupa a área a título de arrendatário com pagamento de renda sobre a plantação de banana.

A testemunha Antônio de Carvalho informou que o imóvel em litígio pertence a requerida. Esclareceu que o requerente entrou na área a título de meeiro com finalidade de “plantar na meia”. Afirmou que o requerente ocupa o imóvel desde 1992.

Diante de tais elementos, entendo por incontroverso que a posse do requerente na área em litígio remonta aos meados de 1992 e que é decorrente de arrendamento rural realizado com o esposo da parte requerida. Tal situação, inclusive, é corroborada pelo instrumento particular de contrato de comodato jungido ao id n. 26327975.

A situação descrita na petição inicial, qual seja, de que o contrato de comodato foi realizado de forma “ardilosa e sorrateira” para descaracterizar a posse legitimidade exercida não restou demonstrada na instrução judicial uma vez que o próprio requerente afirmou que ocupou o imóvel com a autorização do marido da requerida e que houve, ainda que há muito tempo atrás, o pagamento de rendas.

Por mais que responsável pelo exercício da posse direta entendo que o comodante (requerente) não pode utilizar da tutela possessória para se furtar da pretensão da comodatária em reaver o imóvel
.
” (id. 109247004 - negritei)

De outro norte, é de bom alvitre destacar que a regularidade da resilição do comodato não é objeto da lide. Assim, diante da reivindicação do imóvel pelo comodante e da consequente extinção do comodato, a recusa na devolução do bem caracteriza o esbulho ensejador da pretensão de reintegração requerida pela apelada. Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO POR PRAZO DETERMINADO (CEM ANOS). NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMODATÁRIO SOBRE O DESINTERESSE DO COMODANTE EM MANTER A AVENÇA, POR QUEBRA DE CONFIANÇA E/OU DESVIO DE FINALIDADE. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO.

(...)

4. Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado. Por outro lado, advindo o termo contratual, exsurgirá o dever do comodatário de restituir a coisa, sob pena de configuração automática da mora, não havendo, portanto, necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial do devedor (mora ex re).

Nessa hipótese, a não devolução da coisa emprestada no prazo fixado constitui a posse precária do comodatário e, consequentemente, caracteriza o esbulho ensejador da pretensão reintegratória do comodante.
”
(REsp n. 1327627/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.10.2016 - negritei)

No mesmo sentido já tive a oportunidade de manifestar,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SUPRIDA PELA CITAÇAO VÁLIDA -

RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM – ESBULHO CARACTERIZADO -

RETENÇÃO DA COISA ATÉ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO -

DESPESAS PARA O SIMPLES USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA – DANOS MORAIS – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO.

A falta de notificação para desocupação, para fins de configuração do esbulho, pode ser suprida pela citação válida.

Constituído em mora o comodatário, pela citação judicial,

a negativa em restituir o

imóvel que ocupa em comodato, faz cessar

a posse de boa-fé, passando a exercer a posse injusta, por abuso de confiança, a legitimar a decretação da reintegração de posse em benefício da comodante.

O proprietário do imóvel cedido em comodato a título gratuito, não tem responsabilidade pelas despesas com reformas/construções realizadas pelo comodatário, exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 1000166-45.2018.8.11.0020, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.09.2021 - negritei)

Avançando na resolução da celeuma, o apelante alega ser indevido o arbitramento de alugueis no caso em apreço, notadamente considerando o valor exorbitante fixado.

Sem razão. Conforme o disposto no art. 582, do C. Civil,
“
O
comodatário constituído em mora
, além de por ela responder,
pagará
,
até restituí-la
,
o aluguel da coisa
que for arbitrado pelo comodante
.”

À vista disso, conforme se infere da réplica à contranotificação, encaminhada pela apelada ao apelante, a parte concedeu o
prazo de 90 (noventa) dias para a desocupação do imóvel, consignando expressamente que
“ao final do novo prazo lhe será cobrado aluguel de R$ 1.500,00 por mês, caso não haja a desocupação da propriedade”
– id. 109246515.

Ademais, no tocante à alegação de que o valor é exorbitante, ressalto que o apelante fica apenas no campo da argumentação, que além de genérica está totalmente desacompanhada de prova apta a desconstituir a quantia fixada, devendo a sentença ser mantida também neste ponto.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022